Tribunal: TJMT
Processo: 1015492-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015492-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- AGUINALDO DA SILVA
AGRAVADOS:- WELDER CESAR LOPES NERES e PATRICIA APARECIDA ASSUNCAO DE PAULA LOPES
Agravo de Instrumento n. 1015492-03.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, Ação de Rescisão Contratual, revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida.
O agravante alega que o feito foi ajuizado em 2017 e esse benefício foi concedido, todavia, com a instrução do processo, o juízo a quo o revogou.
Afirma que não houve alteração no seu patrimônio, os bens que possui estão indisponíveis e não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que revogou a assistência judiciária anteriormente deferida, proferido nos seguintes termos:
A despeito das alegações da parte autora, o benefício da gratuidade da justiça não deve ser deferido, em razão dos vultosos valores envolvidos na demanda, bem como pela insuficiência de documentos a comprovar a alegada hipossuficiência, os quais demonstram, primo ictu oculi, a deturpação ideológica da previsão legal constante do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento (por todos: STJ. REsp 1655357/RJ. Rel. Min. Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 25.04.2017).
Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios.
No caso, apesar de intimada, a parte autora deixou de apresentar documentos para que fosse possível avaliar, de uma maneira global, sua condição financeira (v.g. extratos de contas bancárias, declaração de imposto de renda, entre outros).
Com efeito, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. (Id 99603495)
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, quando o agravante ajuizou o feito em 2017, e o pedido foi concedido.
Assim, é preciso analisar com cautela quanto a real necessidade de continuar ou não usufruindo desse benefício.
Evidente ainda o dano iminente, pois foi determinado o recolhimento das custas processuais em 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator